Tribunal: TJDFT
Processo: 0752030-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752030-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELCHIOR DE PAULA MACHADO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BELCHIOR DE PAULA MACHADO DESPACHO De acordo com a certidão constante do ID 26824919, não conheço dos embargos opostos pelo Distrito Federal, eis que absolutamente intempestivos. Recebo os embargos oposto pelos embargantes. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 30 de junho de 2021.